Tribunal: TJDFT
Processo: 0711231-88.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711231-88.2022.8.07.0018 RECORRENTE: LUCIANE FLEISCHMANN PACHECO RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CONVERSÃO DE PROVENTOS PROPORCIONAIS EM INTEGRAIS. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PROFISSIONAL. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 18, § 1o, da Lei Complementar n. 769/2008, será devido benefício previdenciário por invalidez com proventos integrais ao servidor que ficar incapacitado em decorrência de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável. 2. Caberia à parte autora comprovar o nexo de causalidade entre a doença que ensejou sua incapacidade laboral e o exercício das suas funções profissionais (art. 373, I, do CPC), o que não se verificou. 3. Não comprovada a relação de causa e efeito entre a doença que acomete a servidora e o exercício da sua atividade profissional, não prospera o pedido de concessão de aposentadoria por invalidez com vencimentos integrais, nem de condenação do Distrito Federal ao pagamento de diferenças mensais dos proventos recebidos. 4. Apelação não provida. Unânime. A recorrente alega violação aos artigos 18, §§1o e 5° da LC 769/2008 combinada com a Lei 8.213/91, 20 da Lei 8.213/91, bem como ao Anexo II, Lista B, do Decreto 3.048/1999, defendendo fazer jus ao recebimento dos vencimentos integrais, tendo em vista que está acometido de doença incapacitante que possui relação direta com a atividade laboral por ela desenvolvida. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 18, §§1o e 5° da LC 769/2008 combinada com a Lei 8.213/91 e 20 da Lei 8.213/91. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “(...) Sem a demonstração de nexo de causalidade entre as doenças que a acometem e as atividades por ela desenvolvidas no exercício do cargo de técnica em radiologia, é inviável a pretensão da Autora de que lhe seja concedida aposentadoria por invalidez com vencimentos integrais, uma vez que, nos termos do art. 18, § 1o, da Lei Complementar 769/2008, a concessão desse benefício previdenciário depende da comprovação de que a doença que ensejou a aposentadoria por invalidez do servidor decorra diretamente do exercício da atividade profissional. Registre-se, por oportuno, que a Apelante, por ser Técnica em Radiologia da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, o seu benefício de aposentadoria é regulado pelas normas insertas na Lei Complementar 769/2008, que organiza e unifica o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal – RPPS/DF, e não pela Lei 8.213/1991, que dispõe sobre os planos de benefícios do Regime Geral da Previdência Social. Conforme estabelece o art. 373, I, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito. Portanto, caberia à ora Apelante comprovar o nexo de causalidade entre a doença que ensejou a sua incapacidade laboral e o exercício das suas funções profissionais (art. 373, I, do CPC), o que não se verificou na espécie em exame. (...) Nessa perspectiva, ficou comprovado que o quadro clínico da Apelante (autora) não se trata de Síndrome de Burnout e que a doença que a acomete (transtorno depressivo recorrente CID10: F-33) não tem relação direta/preponderante com as atividades laborais exercidas no HBDF. Assim, a ausência do nexo causal entre a doença e a atividade laboral desenvolvida pela Autora impede que sua incapacidade laboral seja reconhecida como decorrente de acidente de trabalho, doença profissional ou doença do trabalho e, por consequência, inviabiliza a concessão de aposentadoria por invalidez com vencimentos integrais e a condenação do Distrito Federal ao pagamento de diferenças de proventos mensais, como pretende a Apelante.” (ID 67674693). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não assiste ao recorrente em relação ao apontado vilipêndio ao Anexo II, Lista B, do Decreto 3.048/1999, uma vez que jurisprudência da Corte Superior firmou o entendimento de que “o Recurso Especial não constitui, como regra, via adequada para julgamento de ofensa a atos normativos secundários produzidos por autoridades administrativas, quando analisados isoladamente - sem vinculação direta ou indireta a dispositivos legais federais -, tais como resoluções, circulares, portarias, instruções normativas, atos declaratórios da SRF, provimentos das autarquias, regimentos internos de Tribunais, enunciado de súmula (cf. Súmula 518/STJ) ou notas técnicas.” (AgInt no REsp n. 2.113.556/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030